Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. INTIMAÇÃO REGULAR. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há bis in idem na incidência cumulativa de multa contratual e a prevista no art. 523, § 1°, do CPC.
2. Enquanto a multa do art. 523, § 1°, do CPC visa compelir o devedor a cumprir a obrigação, a multa estabelecida no contrato tem caráter exclusivamente punitivo.
3. O acréscimo de encargos moratórios sobre parcela paga provoca o enriquecimento sem causa do exequente.
4. É possível ampliar a penhora se o valor dos bens penhorados foi inferior ao crédito em execução.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.